Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-21.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000699-21.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GUILHERME & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 08.717.351/0001-20 (EMBARGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), GUILHERME & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 08.717.351/0001-20 (REPRESENTANTE), RICARDO TOMCZYK - CPF: 632.581.611-00 (EMBARGADO), ROMEU OLINDO RICHTER - CPF: 043.334.460-15 (EMBARGANTE), SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 570.838.191-49 (ADVOGADO), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - CPF: 559.929.510-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - HONORÁRIOS CONTRATUAIS - DEVIDOS - PROVEITO ECONÔMICO - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Necessidade de Liquidação para aferir o Proveito Econômico que restou expressamente analisada e determinada no Acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 1000699-21.2019.8.11.0003

EMBARGANTE: ROMEU OLINDO RICHTER.

EMBARGADO: GUILHERME & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
ROMEU OLINDO RICHTER
contra o acórdão ID n. 168857150 que, por maioria, deu provimento ao apelo interposto pelos ora Embargados, para reconhecer o direito dos mesmos aos honorários contratuais.

Em suas razões aduz, em síntese, a ocorrência de omissão
“salvo melhor juízo Excelências, as razões de decidir encartadas não esclarecem qual proveito econômico foi auferido pelo embargante e consubstanciado em qual prova dos autos fica demonstrado o proveito econômico pretendido, conduzindo-se a necessidade de clareá-las.”.

Pugna pelo provimento do Recurso para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas
“Pois bem. Segundo a literalidade do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a finalidade dos embargos de declaração é completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória, o que não é o caso do v. acórdão em análise. Isto porque a fundamentação exarada no bojo do r. decisum se encontra amparada no melhor direito, havendo menção expressa, inclusive, no que tange à prova...”.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

APELANTE: GUILHERME & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

APELADO: RICARDO TOMCZYK e ROMEU OLINDO RICHTER

PEDIDO DE VISTA DESA MARIA HELENA G. PÓVOAS

RELATOR DES SEBASTIÃO MORAES FILHO

DISCUSSÃO: POSSIBILIDADE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS “AD EXITUM” QUANDO REALIZADO ACORDO ENTRE AS PARTES SEM A INTERVENÇÃO DOS PROCURADORES DO PROCESSO

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por GUILHERME & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT que, nos autos da “EMBARGOS À EXECUÇÃO” n. 1000699-21.2019.8.11.0003 opostos em face de RICARDO TOMCZYK e ROMEU OLINDO RICHTER julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“...Em detida análise aos autos, verifica-se que a execução embargada, que originou o contrato obrigacional em voga, possuía o valor da causa de R$275.884,64 (id. 16172421 - Pág. 45 – autos apensos), dívida que foi objeto de acordo, com o efetivo pagamento da dívida no importe de R$616.836,68 e mais R$70.000,00, a título honorários (id. 161734100).

No entanto, em que pese o embargado/exequente alegar que valor da dívida à época em que fora firmado o acordo com o Banco Amazônia perfazia a quantia de R$ 875.282,56, não faz prova do referido montante cobrado pelo banco citado, tendo em vista que o Sr. Roberto Araújo Silva, preposto do credor, ouvido em juízo (id. 68320320), afirma que que o montante referenciado no acordo em comento, refere-se à integralidade da dívida, quitada pelo comprador do imóvel garantidor, sem a concessão de desconto pelo pagamento se dar de forma parcelada, bem como, sem a intervenção dos advogados ora embargados, o que foi corroborado pela testemunha/comprador Eufabricio Alessandro Freitas Pinheiro....

Destarte, não demonstrado o proveito econômico auferido pelo contratante (embargante/executado), não há que se falar em êxito dos contratados (embargados/exequentes), o que comanda o acolhimento dos presentes embargos.

Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos à execução e por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como, DECLARO EXTINTA a execução apensa...”.

Em seu judicioso voto, o Des Relator NEGOU PROVIMENTO ao Recurso, momento em que pedi vistas dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem. Evitando-se tautologia, com a repetição dos fatos ocorrentes no processo, adoto o escorço histórico feito pelo douto Relator, a saber:

“...Em suma, alega o recorrente sob ID. 143092861 que o Embargante/apelado buscou em 2011 os serviços jurídicos prestados pelo escritório Apelante, para sua defesa nos autos da Ação de Execução n. 8617-11.2010.811.0003, em tramite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, onde foi oferecido, através do patrocínio desse escritório Apelante, Embargos à Execução n. 2071-03.2011.811.0002. Para a prestação desse serviço, o escritório Apelante firmou com o Apelado Contrato de Honorários estipulando um percentual correspondente a 10% (dez por cento), em caso de decisão judicial favorável ao ora Apelado ou na hipótese da realização de acordo com a parte contrária/Banco da Amazonia;

Aduz que o Apelado, sem qualquer aviso prévio aos seus Patronos, com nítido descaso ao contrato firmado e ao trabalho que estava sendo desempenhado pelos Procuradores, os quais trabalhavam de forma árdua e incansável defendendo seus interesses, firmou acordo com o Banco Amazônia, em 19 de julho de 2018 (isto é, ignorando todo o trabalho realizado ao longo de sete anos pelo escritório Apelante), nos autos da execução acima mencionada no valor de R$ 616.836,68 (seiscentos e dezesseis mil oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos), deixando de adimplir com o pagamento dos Honorários Advocatícios “ad exitum” em favor dos Apelantes, nos termos da cláusula quinta e alínea b, da cláusula segunda prevista no contrato de honorários (ID17597912), o que implica no descumprimento das cláusulas contratuais;
Afirma que caso as partes não houvessem transigido, isto é, chegado a um consenso, quando da assinatura e homologação do acordo, o Apelado teria que desembolsar a quantia de R$ 875.282,56 e não a de R$ 616.836,68, fruto do acordo;

Sustenta que a cláusula de proveito econômico encartada no contrato de honorários em caso de realização de acordo tem justamente a finalidade de coibir condutas como a do Apelado, que sem qualquer aviso prévio, firmou acordo de forma extrajudicial com o banco, enquanto os patronos, inequivocamente feitos de tolos, continuavam a prestação dos serviços nos autos de forma ética e responsável, o que data vênia, faltou ao Cliente Apelado;

Requer o recebimento da presente Apelação, acolhendo

razões exaustivamente expostas, para dar provimento integral ao recurso, reformando a r. sentença recorrida, e, conceder o efeito suspensivo para determinar que não autorize qualquer levantamento da conta judicial do processo em questão, até o julgamento de mérito do presente...”

Cuida-se o nó górdio em saber se cabível honorário s advocatícios contratuais, com base no acordo firmado entre as partes, sem a ingerência dos advogados contratados para a defesa da demanda.

In casu
, é incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, proveniente de contrato de prestação de serviços advocatícios, em que o escritório Apelante se comprometeu a patrocinar a defesa do Apelado em uma ação de Execução proposta em face do mesmo pelo Banco Amazônia.

O contrato celebrado pelas partes assim previa:

(ID n. 143092802):

“Cláusula Segunda: Em remuneração dos serviços acima especificados os Advogados Contratados receberão dos CONTRATANTES, como honorários:

a)

Pró-labore: A importância de R$ 13.000,00 (treze mil reais) a serem pagos em dois pagamento, sendo o primeiro no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) na assinatura do presente e o segundo, no valor de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais) no dia 30/03/2011, via depósito bancário a ser realizado em nome de GUILHERME & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, na c/c n° 28005-4, agência 3499-1 do Banco do Brasil, Cuiabá/MT;

b)

Ad Exitum: Será pago a importância, em reais, correspondente a 10% (dez por cento) do abatimento de valores obtido pelo contratante, em relação ao valor da dívida executada pelo banco.

Parágrafo primeiro: Os honorários devidos ad exitum serão pagos em 10 (dez) dias a partir de sua comunicação. O atraso no pagamento de qualquer parcela, implicará em correção monetária pelo INPC/IBGE, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, e juros de 1% (um por cento) ao mês.

(...)

Cláusula Quinta: Em caso de composição amigável de iniciativa de qualquer das partes litigantes, desistência da ação, ou renovação do mandato, violando o presente contrato, reputar-se-á este vencido e exigível imediatamente o total dos honorários constante da cláusula segunda.”

O contrato foi devidamente assinado por ambas as partes e não houve impugnação à assinatura exarada no documento, contendo informações claras e precisas sobre os serviços prestados e o montante a ser pago a título de contraprestação.

Isso posto, no que concerne à alegação do Apelado de que não seriam devidos honorários advocatícios porque ao escritório Apelante não participou das tratativas e da celebração do acordo, igualmente razão não lhe assiste.

É entendimento consolidado na jurisprudência que, ainda que o procurador constituído nos autos não participe de acordo firmado entre as partes, são devidos honorários advocatícios.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA - NULIDADE DA SENTENÇA - ACORDO FIRMADO SEM A PRESENÇA DA FIADORA - EXONERAÇÃO TÁCITA DA RESPONSABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

- Não se anula a sentença se o vício nela apontado não causa prejuízos às partes.

- Tendo sido firmado acordo entre o Locador e Locatário sem a participação dos Fiadores, estes estão tacitamente exonerados das obrigações assumidas com a fiança, por não terem anuído com o referido acordo.

- Em função do princípio da causalidade são devidos honorários advocatícios se um dos Réus contratou advogado, apresentou contestação e posteriormente as demais partes firmaram acordo extinguindo o feito sem a sua anuência. (TJMG - Apelação Cível 1.0363.06.021931-0/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2007, publicação da súmula em 14/09/2007) (destaque).

Não destoa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cujo tema fora alvo do RESp n. 1.851.329 - RJ, de Relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, no sentido de que, ainda no caso em que realizado acordo entre as partes sem a presença do advogado, são devidos honorários advocatícios, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO SEM ANUÊNCIA DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PARTICULARIDADES DA DEMANDA QUE IMPÕEM O RECONHECIMENTO DA FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO.

1. Ação de obrigação de fazer, por meio da qual se objetiva a reexecução de serviços de impermeabilização realizado em condomínio. Conversão em perdas e danos. Posterior homologação de acordo firmado entre as partes.

2. Ação ajuizada em 12/08/2005. Recurso especial concluso ao gabinete em 20/09/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal, a par de definir acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é decidir se são devidos os honorários de sucumbência ao procurador que não participou do acordo firmado entre as partes, realizado e homologado antes do trânsito em julgado da sentença que fixou tal verba.

4. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015, rejeitam-se os embargos de declaração.

5. O acordo firmado entre as partes, sem a concordância do advogado, não atinge o direito ao recebimento dos honorários advocatícios fixados em sentença judicial transitada em julgado.

(...)

9. Recurso especial conhecido e não provido. (destaque)”

Ademais e para afastar qualquer dúvida, a própria disposição contratual evidencia que o acordo gera pagamento dos honorários, conforme já transcrito.

Desta feita, é de se reconhecer o direito do escritório Apelante ao recebimento de honorários advocatícios, devidamente pactuados entre as partes.

Acerca do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA CITRA PETITA - ARTIGO 1.013, §3o, III, DO CPC - CLÁUSULA DE ÊXITO.

Há julgamento citra petita quando o magistrado não aprecia a impugnação à gratuidade da justiça concedida a parte autora e nem o pedido de gratuidade de justiça apresentados pelo réu em contestação, devendo-se aplicar o disposto no art. 1.013, § 3o, III, do CPC. O contrato de prestação de serviços advocatícios resilido unilateral e imotivadamente, e que contém previsão de pagamento de honorários no valor equivalente a 10% do proveito econômico obtido pelo contratante por meio do ajuizamento de ação, enseja o seu integral cumprimento, quando celebrado acordo entre as partes, evidenciando, assim, êxito na causa. Entendimento contrário resultaria em enriquecimento ilícito do contratante, o que não se pode admitir. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.002883-1/001, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2022, publicação da súmula em 13/05/2022).”

Por fim, o Apelado sustenta ser indevido o pagamento ao argumento de que, considerando o valor pago no acordo celebrado, não houve proveito econômico.

Confira-se, novamente, o que dispõe o contrato celebrado entre as partes acerca da apuração do valor devido a título de honorários:

“ b)

Ad Exitum: Será pago a importância, em reais, correspondente a 10% (dez por cento) do abatimento de valores obtido pelo contratante, em relação ao valor da dívida executada pelo banco.

Parágrafo primeiro: Os honorários devidos ad exitum serão pagos em 10 (dez) dias a partir de sua comunicação. O atraso no pagamento de qualquer parcela, implicará em correção monetária pelo INPC/IBGE, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, e juros de 1% (um por cento) ao mês.

(...)

Cláusula Quinta: Em caso de composição amigável de iniciativa de qualquer das partes litigantes, desistência da ação, ou renovação do mandato, violando o presente contrato, reputar-se-á este vencido e exigível imediatamente o total dos honorários constante da cláusula segunda.”" (destaque)”.

A celebração do acordo, como se vê, restou prevista no contrato. E ainda que o contrato não tivesse previsto, certo é que qualquer quantia obtida em acordo, após ajuizamento da ação, é considerada proveito econômico.

Por outro lado, ocorre divergência entre o sustentado pelas partes, afirmando a parte Embargada, ora Recorrente que se caso não houvesse transigido, o Apelado teria que pagar o valor de R$ 875.282,56 e não a de R$616.836,68, como acordado.

Por sua vez, a parte Apelada afirma que o valor indicado no acordo se trata de montante integral, sem descontos, por ser um pagamento parcelado, portanto, o valor total da dívida, sem nenhum benefício concedido em razão da atuação do recorrente, a inexistir proveito econômico.

Evidente que, para aquilatar o proveito econômico, necessário cálculo, sobre o mesmo prisma temporal para fins de comparação, de maneira que a quantia devida a título de honorários advocatícios só poderá ser determinada após a correção monetária do valor da causa da ação de Execução até a data de homologação do acordo, o que será realizado em sede de liquidação de sentença.

Com efeito e em conclusão, para encontrar o valor do proveito econômico, deve ser atualizado o valor histórico da Execução, isto é, o valor da causa, atualizando-o com correção e juros, até a data do acordo, para somente depois deduzir o valor do acordo, apurando-se o proveito econômico e sobre este incidir o percentual contratado a título pró-êxito.

Registro ainda, apenas a título de esclarecimento, que embora o Relator tenha informado que o escritório Recorrente recebia mensalmente, os honorários pró-labore foram acordados na claúsula segunda do Contrato, alínea “a”, a serem pagos em duas parcelas, a saber:

a)

Pró-labore: A importância de R$ 13.000,00 (treze mil reais) a serem pagos em dois pagamento, sendo o primeiro no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) na assinatura do presente e o segundo, no valor de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais) no dia 30/03/2011, via depósito bancário a ser realizado em nome de GUILHERME & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, na c/c n° 28005-4, agência 3499-1 do Banco do Brasil, Cuiabá/MT;

Sendo a segunda parcela, confessadamente, inadimplida pelo Apelado, restando prescrito o direito. Ressalta-se apenas o esclarecimento, porquanto constante das notas taquigráficas, posto que não foram alvo da demanda executiva, nem sequer desta seara recursal.

Ante o exposto, ouso divergir do voto do Relator para DAR PROVIMENTO ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023